Tribunal: TJSP
Processo: 1002823-81.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-19
Data de publicação: 2020-04-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais - Bloqueio do motorista ao acesso de aplicativo de transporte de passageiros e posterior encerramento da parceria - Admissibilidade - Prévia suspensão temporária do motorista, por quatro vezes, em razão do alto índice de cancelamento de viagens - Previsão contratual a respeito da possibilidade do motorista ser

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Ação de obrigação de fazer cumulada com danos materiais e morais - Bloqueio do motorista ao acesso de aplicativo de transporte de passageiros e posterior encerramento da parceria - Admissibilidade - Prévia suspensão temporária do motorista, por quatro vezes, em razão do alto índice de cancelamento de viagens - Previsão contratual a respeito da possibilidade do motorista ser desativado do aplicativo - Ausência de rescisão unilateral, abrupta e imotivada ou em desrespeito aos institutos e princípios invocados pelo apelante - Sentença de improcedência mantida, majorada a verba honorária para quinze por cento (15%) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC), observada gratuidade concedida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271422
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002823-81.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é requerente DOUGLAS SOUZA
MARCELINO (JUSTIÇA GRATUITA), é requerido UBER DO BRASIL TECNOLOGIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 19 de abril de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-81.2019.8.26.0286 -Voto no 21528 – Itu - FAP
2
Voto no 21528
Apelação no 1002823-81.2019.8.26.0286
Apelante: Douglas Souza Marcelino
Apelado: Uber do Brasil Tecnologia Ltda.
Comarca: Itu
15a Câmara de Direito Privado
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Ação de obrigação de fazer
cumulada com danos materiais e morais - Bloqueio do motorista
ao acesso de aplicativo de transporte de passageiros e posterior
encerramento da parceria - Admissibilidade - Prévia suspensão
temporária do motorista, por quatro vezes, em razão do alto índice
de cancelamento de viagens - Previsão contratual a respeito da
possibilidade do motorista ser desativado do aplicativo - Ausência
de rescisão unilateral, abrupta e imotivada ou em desrespeito aos
institutos e princípios invocados pelo apelante - Sentença de
improcedência mantida, majorada a verba honorária para quinze
por cento (15%) do valor da causa (art. 85, § 11, do CPC),
observada gratuidade concedida.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos
materiais e morais ajuizada por Douglas Sousa Marcelino em face de Uber do Brasil
Tecnologia Ltda., por meio da qual o autor questiona o bloqueio de seu acesso ao
aplicativo de transporte de passageiros da demandada e posterior encerramento da parceria,
a pretexto de que a empresa teria agido em desconformidade com os termos e condições do
contrato de prestação de serviço de motorista celebrado entre as partes.
A r. sentença de fls. 275/284, cujo relatório é adotado, julgou improcedente
o pedido, sob o fundamente de que, diante do elevado número de cancelamentos
perpetrados pelo autor, mostra-se “devidamente justificada e comprovada a violação às
políticas do aplicativo e a justa causa para o encerramento da conta, inclusive com avisos e
penalidades prévias”, condenado e vencido no pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, observados os
benefícios da gratuidade.
Inconformada, apela a demandante buscando a reforma total do julgado,
com inversão do resultado (fls. 287/294). Em síntese, assevera que a relação contratual
deve ser interpretada no sentido de relativizar os efeitos do princípio da autonomia da
vontade e com base nos institutos da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem
como à luz dos princípios da dignidade humana, da solidariedade social e isonomia. Diz
que as corridas eram de modo majoritário canceladas pelo usuário e não pelo apelante, que
também questiona o percentual apurado a título de taxa de cancelamento.
Em contrarrazões a apelada sustenta que ficou demonstrado o justo motivo
para a desativação do recorrente da plataforma digital, em razão o alto índice de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-81.2019.8.26.0286 -Voto no 21528 – Itu - FAP
3
cancelamento de viagens, mesmo após diversas suspensões e notificações, conforme
termos e condições da Uber previstas legalmente entre as partes (fls. 298/316).
É o relatório.
O recurso não prospera.
Ao contrário do que alega o autor, ora apelante, o arcabouço probatório
evidencia que não houve rescisão unilateral, abrupta e imotivada ou em desrespeito aos
institutos e princípios invocados pelo recorrente.
Depreende-se dos autos que, antes do bloqueio definitivo de acesso do
apelante ao aplicativo de transporte de passageiros da demandada e do encerramento da
parceria para prestação de serviços de motorista, este teve suspensa temporariamente sua
conta, por quatro vezes, em razão do alto índice de cancelamento de viagens, conforme
apontou a empresa (fl. 155), sem impugnação específica do demandante.
E mais, consta ainda do documento de fls. 207/208, que no período de abril
de 2018 a fevereiro de 2019, o autor obteve uma taxa de cancelamento 23,43% de suas
viagens, a indicar que o motorista aceitava as viagens, mas não comparecia, de modo que
os passageiros ficavam aguardando por longo tempo até cancelarem as solicitações, o que
gera a cobrança de uma taxa em favor do motorista, sem realização de transporte.
Verifica-se, ainda, dos Termos e Condições Gerais dos Serviços de
Intermediação Digital”, previsão expressa em sua cláusula 9 (fls. 195/196), que permite a
empresa promover a rescisão imotivada do contrato, sem indenização, após 7 dias da
notificação, ou imediatamente, sem aviso prévio, por descumprimento dos aludidos termos
ou do “Código de Conduta da Comunidade Uber”, que dispõe sobre a taxa de
cancelamento (fls. 202/203) e a possibilidade do motorista ser desativado do aplicativo,
com o que ele concordou.
Portanto, insubsistente a afirmação do apelante de que teria sido
surpreendido com o descredenciamento do serviço. O contrato foi livremente pactuado,
sem notícia de vícios, e o demandante haveria de se submeter ao que celebrou com a parte
adversa.
Saliente-se que a empresa busca manter boa qualidade de seus serviços,
preservada segurança e interesse dos passageiros, o que justifica o descredenciamento de
motorista que deixa de observar as condições mínimas previstas para tal finalidade.
Nesse sentir os seguintes precedentes deste 15a Câmara de Direito Privado,
a saber:
“Ação de obrigação de fazer, para reintegrar o autor da ação na plataforma
UBER, cumulada com indenização por lucros cessantes e danos morais. Descabimento.
Dados eletrônicos da plataforma e reclamações dos usuários sobre o comportamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002823-81.2019.8.26.0286 -Voto no 21528 – Itu - FAP
4
motorista demonstram que o desligamento efetuado pela UBER não foi arbitrário. Fatos
não contrariados pelo autor, a demonstrar a veracidade dos mesmos. Recurso desprovido”
(Apelação no 1010783-74.2018.8.26.0011, Rel. Des. Elói Estevão Troly, j. 30/8/2019).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER
CUMULADA COM DANO MORAL - UBER - Motorista descredenciado pela gestora -
Média de avaliação não atingida - Usuários que ofereceram queixas sobre a qualidade do
trabalho - Cancelamento de viagens -Previsão contratual a respeito - Sentença de
improcedência mantida - Recurso desprovido” (Apelação no 1004735-02.2018.8.26.0011,
Rel. Des. Vicentini Barroso, j. 7/2/2019).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, mantida a r. sentença por
seus próprios e jurídicos fundamentos, além dos aqui acrescidos. E por força do artigo 85,
§ 11, do diploma processual, a verba honorária é majorada para quinze por cento (15%) do
valor atualizado da causa, observada gratuidade concedida.
MENDES PEREIRA

Relator